Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801346-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE NAZARENO FERREIRA RUIVO, MARCIO ALBERTO MARQUES LIMA, ALEX MULLER CARVALHO DOS SANTOS, JOAO CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. LICENCIAMENTO DE POLICIAIS MILITARES A BEM DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL EM RAZÃO DO ACATAMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES NÃO ACOBERTADAS PELA SENTENÇA PENAL. ATO DE EXCLUSÃO QUE TEVE COMO FUNDAMENTO CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS DO APURADO NO JUÍZO CRIMINAL. FALTA RESIDUAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 18 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PRESCRIÇÃO OCORRENTE NA HIPÓTESE. TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE QUESTIONOU O ATO DO COMANDANTE-GERAL DA PM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º

DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um ) dias do mês de março de 2022.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 22 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar deste Estado que, nos atos da AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO, proc. nº 0003436-21.2019.8.14.0200, ajuizada por JOSÉ NAZARENO FERREIRA RUIVO, MÁRCIO ALBERTO MARQUES LIMA, ALEX MULLER CARVALHO DOS SANTOS e JOÃO CLÁUDIO RIBEIRO DOS SANTOS, deferiu a medida liminar requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 2750145, págs. 01/16), historiou o agravante que no dia 21/10/2001 os agravados, integrantes da Polícia Militar, envolveram-se, com outros militares, na ocorrência que culminou com o homicídio de Nilza Maria de Oliveira, tentativa de homicídio contra Nilson Marinho de Oliveira Brasil, agressão física contra Rui Costa Oliveira, Edivaldo Costa Oliveira e Edmilson Costa Oliveira e, por fim, na constatação de prestação de serviço de segurança privada.

Aludiu que, após o Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 25/2002-AGJ, o referido Colegiado emitiu relatório afirmando que os recorridos, na data ao norte citada, efetuaram a prisão de integrantes de gangues que praticavam roubos na região, bem como na do Sr. Nemézio Alves da Silva, sem nenhum motivo, na residência deste, e que, além de terem tentado conseguir a confissão de um dos detidos, efetuaram disparos com o fim de intimidar o nacional Edivaldo Oliveira, sendo que, no referido documento, restou constatado que este, juntamente com os demais apreendidos de nome Edmilson Oliveira e Rui Oliveira sofreram lesões corporais, mesmo estando sob a responsabilidade dos policiais.

Afirmou o recorrente que no aludido documento constou ainda que os policiais não tomaram medidas acauteladoras básicas, efetuaram disparo em via pública, bem como a prisão de suspeitos sem o encaminhamento à autoridade policial, além de não terem identificado as vítimas do evento.

Frisou que o Comandante-Geral da Polícia Militar ratificou o relatório apresentado e aplicou em desfavor dos recorridos a penalidade de licenciamento a bem da disciplina.

Expôs o recorrente que, por conta do homicídio e da tentativa de homicídio, o Ministério Público apresentou denúncia contra os agravados em 26/07/2006, tendo o juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri absolvido estes sob o fundamento da negativa de autoria em sentença datada de 10/05/2017.

Aludiu que, em razão do ocorrido, o agravados manejaram ação ordinária postulando a reintegração às fileiras da Polícia Militar, o pagamento da remuneração que deixaram de auferir durante o período de afastamento e, por fim, a devida promoção funcional não usufruídas, tendo o juízo singular deferido o primeiro pedido determinando o reingresso dos recorridos à Corporação no prazo de 30 (trinta) dias.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustentou o agravante fundamentos a respeito da falta residual e ocorrência da prescrição, aludindo, nesse tópico, que os recorridos não foram desligados da Polícia Militar pela prática de homicídio e tentativa de homicídio, mas pelo conjunto de 11 (onze) transgressões disciplinares, assim discriminadas:

a) homicídio de Nilza Maria de Oliveira

b) tentativa de homicídio de Nilson Marinho de Oliveira Brasil

c) ausência de acionamento do CIOP no início ou durante a ocorrência: “por terem os mesmos no dia 21 de outubro de 2001 tomado conhecimento que elementos de gangues haviam agredido transeuntes e efetuado assaltos e lesões nas vítimas e que estavam, ainda, armados e mesmo assim, embora estivessem fardados porém não escalados normalmente para o serviço policial militar, não acionando o CIOP no início ou durante a ocorrência, resolvendo os policiais em questão, comunicarem o fato àquele Centro somente para pedir apoio apenas na condução dos presos”

d) prisão arbitrária do sr. Nemézio Alves da Silva: “por terem os policiais militares efetuado a prisão do Sr. Nemézio Alves da Silva sem motivo fundamentado para tal, dentro da residência do mesmo, na presença de seus familiares, sem haver no local vítimas do mesmo ou qualquer pessoa que lhe apontasse como meliante e terem conduzido o mesmo na condição de preso em via pública”

e) disparo de arma de fogo/intimidação de preso: “por terem, na tentativa arrancar confissões do preso, na presença do sr. Nemézio e família, apontado arma de foto próximo ao rosto de Edivaldo Oliveira, disparando-a em seguida a fim de intimidá-lo”

f) aquiescência quanto ao cometimento de agressão contra presos: “por terem permitido que os presos Edivaldo Oliveira, Edmilson Oliveira e Rui Oliveira, embora os policiais militares acusados neguem, tenham sofrido lesões corporais, já estando os mesmos sob responsabilidade policial militar, sendo inclusive os mesmos agredidos por aqueles que se diziam vítimas do assalto”

g) ausência de medidas acauteladoras básicas, como disparo de arma de fogo em via pública: “por terem deixado de tomar medidas acauteladores básicas como o fato de terem efetuado disparos de arma de fogo em via pública no atendimento da ocorrência”

h) ausência de apresentação de presos à autoridade competente: “terem efetuado prisões e a condução de presos, ainda assim, deixado de se apresentar à autoridade competente para o devido registro dos fatos”

i) ausência de informação sobre o ocorrido à cadeia de comando militar: “dentro da cadeia de Comando Militar deixaram de informar formalmente o ocorrido”

j) ausência de identificação de vítimas: “terem deixado de identificar as vítimas não tomando nota de seus nomes e endereços e demais dados”

l) prestação de serviço particular de segurança privada (“bico”)

Defendeu o recorrente que o homicídio e a tentativa de homicídio não foram os únicos fundamentos para o desligamento dos recorridos e que as transgressões disciplinares, excluídos os itens “a” e “b”, não se encontram acobertadas pela sentença criminal absolutória. Frisou, nesse ponto, que deve ser aplicada a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal (STF), que assim dispõe: “pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”.

Aludiu que o termo “a quo” para a pretensão visando a postulação de anulação de penalidade não englobada pela sentença criminal absolutória é a data da publicação de tal penalidade no Boletim Geral e não a data da sentença, conforme precedentes que cita.

Afirmou que a pretensão dos recorridos deveria observar a data de 07/02/2003, quando foi publicada a penalidade, e que tendo a ação sido ajuizada em 27/06/2019, transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto Lei nº 20.910/32.

Teceu, ainda, argumentos concernentes ao princípio do devido processo legal, e impossibilidade do judiciário em adentrar no mérito da decisão administrativa.

Postulou o recorrente o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da tutela provisória concedida pela instância de origem.

Em decisão constante do id. 2760423, págs. 1/6, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões (id. 2799528, págs. 1/13), mediante as quais os recorridos sustentam razões no sentido de ser mantida a decisão guerreada.

Ao final, postularam o não provimento do recurso.

Sobreveio agravo interno (id. 2799827, págs. 1/15), tendo os militares postulado a reforma da decisão concessiva de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo Estado do Pará (id. 3043768, págs. 1/12).

Através do acórdão (id. 3466447, pág. 1/9), o agravo interno foi improvido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento este grau, em parecer (id. 409261, págs. 1/10), pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Para, ora recorrente, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração ao cargo, ajuizado por José Nazareno Ferreira Ruivo, Márcio Alberto Marques Lima, Alex Muller Carvalho dos Santos e João Cláudio Ribeiro dos Santos, ora recorridos, deferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Extrai-se do Relatório do Conselho de Disciplina nº 006/2003/COR/CCIN constante do id. id. nº 2750152, págs. 263/274, que os recorridos incorreram em transgressões disciplinares de natureza grave, tais como participação no homicídio de Nilza Maria de Oliveira, lesão corporal com arma de fogo em relação a Nilson Marinho de Oliveira Brasil e agressão física contra as pessoas Rui Costa Oliveira, Edivaldo Costa Oliveira e o adolescente E. C. O., bem como terem utilizado fardamento e armamento da corporação na prestação de serviços de segurança privada em festa dançante sem autorização, fato esse ocorrido em 21/10/2001.

Diante desses fatos, o Comandante-Geral da Polícia Militar homologou a deliberação do Conselho de Disciplina, licenciando os recorridos bem da disciplina (id. 2750152, págs. 278/285). Da referida decisão, sobreveio recurso administrativo (id. 2750152, págs. 286/292) argumentando que a conclusão adotou fatos estranhos ao libelo acusatório, e que não teria sido oportunizado o direito de defesa, tendo sido postulado a declaração de nulidade do procedimento.

Todavia, o recurso interposto não foi conhecido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, tendo sido ratificada a penalidade aplicada aos castrenses.

No caso, não se desconhece que nos autos da Ação Criminal nº 0001890-19.2001.8.14.0201 os recorridos foram absolvidos pela participação no homicídio da vítima Nilza Maria de Oliveira diante do acatamento da tese de negativa de autoria (artigos 386, IV c/c 415, II, ambos do CPP). Contudo, nesses casos, apesar de a sentença penal influenciar no desfecho de processo administrativo porventura instaurado sobre o mesmo fato, na hipótese em questão observa-se que o pronunciamento judicial não abrangeu as demais faltas residuais imputadas aos recorrentes.

Por sua vez, a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema reza o seguinte:

Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.

Logo, nota-se que, na questão sob exame, a razão do licenciamento dos recorridos não se limitou ao homicídio da vítima Nilza Maria de Oliveira e da lesão corporal do Sr. Nilson Marinho de Oliveira Brasil, mas disse respeito também ao fato dos agravados terem utilizado fardamento e arma de fogo da Corporação em serviço para o qual não se encontravam escalados (prestação de serviço de segurança em festa dançante), efetuando prisões e deixando que os presos sofressem agressão física, contrariando, com isso, diversas normas militares.

Em suma, a hipótese tratada nos autos revela ser incontroverso que o ato de licenciamento dos agravados não se deu exclusivamente pelos fatos apurados pelo juízo criminal nos autos da ação penal mencionada, cuja sentença concluiu pela absolvição deles em razão do acatamento da tese de negativa de autoria no tocante à imputação de homicídio da Sra. Nilza Marinho de Oliveira e também da imputação do crime de lesão corporal praticado contra o nacional Nilson Marinho de Oliveira.

Assim, não ocorre, no caso, a comunicação dos fatos apurados na esfera criminal relativamente às transgressões administrativas, antes reportadas e reconhecidas pelo Conselho de Disciplina, razão pela qual não havia nenhuma necessidade de se aguardar o desfecho da ação penal para a propositura de demanda anulatória com vistas à invalidação das sanções disciplinares aplicadas.

Deveras, ainda que fosse a hipótese de se aferir o cabimento ou não de as penas administrativas poderem ensejar a exclusão dos recorridos dos quadros da polícia militar, observa-se que esse ponto se encontra, a princípio, fulminado pela prescrição, haja vista que o termo “a quo” do prazo se iniciou com o ato de licenciamento dos recorrentes da Corporação, ocorrido em 30/01/2003, com a decisão do Comandante-Geral da PM, enquanto que a ação originária somente foi ajuizada quando decorrido mais de 5 (cinco) anos daquele ato, ou seja, em 16/06/2019.

Vale ressaltar que
o termo inicial da prescrição é regido pelo princípio
do actio nata,
ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, o questionamento relativo às faltas residuais apontadas pelo Conselho de Disciplina deveria ter sido realizado judicialmente no prazo quinquenal subsequente à decisão administrativa, na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, com a seguinte redação:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A NORMAS ESTADUAIS E CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932.

(...)

4. O julgado rescindendo está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932, ainda que se trate de ação ajuizada contra ato nulo. Incide, in casu, o óbice da Súmula 83/STJ. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1726992/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018)

Com esses fundamentos, é de ser modificada a decisão recorrida que concedeu a tutela provisória em favor dos recorridos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão guerreada, denegar a tutela provisória em favor dos agravados, mantendo, em consequência, os termos da liminar anteriormente concedida neste grau.

É como o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2022